Tribunal: STF
Processo: AI 171705
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Alegações de
ofensa aos arts. 5º, incisos II, XXXIV, "a", XXXV, LIV, LX e XLVI,
37, 93, IX e 133, todos da Constituição Federal. Falta de regular
prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 3. Recurso inadmitido. 4.
Pretensão do agravante quanto à declaração de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão executória reconhecida pelo
Tribunal "a quo", em sede de habeas corpus. Agravo regimental
prejudicado.